Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença constante do ID 5412042, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta por JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA LARA para, determinar que o réu limite os descontos em contracheque relativos aos contratos de empréstimos celebrados pelas partes ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração líquida do autor, excluindo-se as receitas eventuais, bem como para determinar que o banco réu se abstenha de realizar desconto de qualquer valor em conta salário referente a contrato de mútuo. O autor/apelado informou que o banco réu descumpriu da determinação judicial, uma vez que promoveu descontos em conta corrente em patamar superior ao permitido. Postulou, assim, que seja determinado o estorno dos valores descontados indevidamente (ID. 5663312). Regularmente intimado, o banco réu informou haver dado regular cumprimento à determinação de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor/apelado, consoante demonstrado por extrato de conta corrente (ID 12121685). Assim, determino a intimação do autor/apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito das alegações e do documento juntado aos autos pelo banco réu. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.